Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), NESTOR SILVA SALLES - CPF: 000.834.150-84 (AGRAVADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (PROCURADOR), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA APENAS BLOQUEIO DA MATRÍCULA – ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO ABERTURA DE MATRÍCULA POSTERIORMENTE REVOGADA A ORDEM DE CANCELAMENTO DOS REGISTROS EFETUADOS EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO PRIMEIRA – RECURSO PROVIDO.

Se a decisão que havia determinado a abertura de nova matrícula na ação de usucapião foi revogada, bem assim determinado o

cancelamento da matrícula usucapida, não há razão para determinar apenas seu bloqueio. Ausência de razão jurídica para impedir que seja efetivamente cumprida a ordem de cancelamento da matrícula. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005058-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEILA AGUETONI

AGRAVADO: NESTOR SILVA SALLES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEILA AGUETONI
, contra decisão que na Ação de Usucapião Extraordinário que lhe move
Nestor Soares de Salles
, determinou apenas o
bloqueio da matrícula
que fora aberta em razão da anterior tutela de urgência concedida na demanda (id 121832982).

Em síntese, diz que se trata de ação de usucapião, na qual foi prolatada decisão que antecipou os efeitos da tutela e transferiu a propriedade da agravante para o autor/agravado por meio de abertura da matrícula usucapida n. 21.269, com cancelamento dasmatrículas anteriores.

Assegura que posteriormente a decisão foi revogada e objeto de recurso pelo agravado Nestor, cujo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 3829/2005, manteve a revogação com a determinação de
cancelamento
da matrícula usucapida 21.269.

Diz que depois de diversos recursos, declínio de competência e retorno do processamento do feito, novamente a agravante requereu o cumprimento da revogação da tutela antecipada transitada em julgado com consequente cancelamento da matrícula usucapida 21.269.

Afirma que o pedido foi deferido, ocasião em que o mandado de cumprimento já se encontrava em cartório para o cancelamento, ocasião em que os herdeiros do Autor postularam entre muitos pedidos a suspensão do cumprimento de decisão transitada em julgado, o foi deferido e dada a ordem de suspensão imediata, Id 69697258.

Afirma que novamente se manifestou e requereu o cumprimento da decisão transitada em julgado em 02/05/2007, contudo a decisão ora agravada ao invés de determinar o cancelamento da matrícula, determinou apenas o bloqueio (id
121832982 - Pág. 2).

Postula o provimento ao recurso a fim de que seja cumprida a decisão que revogou a tutela antecipada, da qual não cabe mais recurso, com o imediato
cancelamento da matrícula
usucapida nº 21.269 e retorno ao
“status quo ante
” para que sejam restabelecidas as matrículas anteriores.

Na contraminuta, os agravados pedem o não conhecimento do recurso, frente a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. No mérito, o desprovimento do recurso (id
125574694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005058-18.2022.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR - DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento do agravo porque tirado de decisão não prevista no artigo 1.015 do CPC, não comporta acolhida.

Ocorre que do conteúdo da decisão ora impugnada, em última análise o que se percebe é que, rigorosamente, ao indeferir o pedido de cancelamento da matrícula, acabou por reeditar a liminar revogada em 2005, o que justifica o cabimento do agravo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É o voto.

VOTO MÉRITO

A recorrente
Leila Aguetoni
pretende o provimento do recurso para que na presente Ação de Usucapião Extraordinário que lhe move o
Espólio de

Nestor Soares de Salles
, referente ao imóvel denominado Fazenda João e José III, com total de 8.004,5360ha, no município de Conquista D ́Oeste-MT, de imediato,
seja expedido ofício de cancelamento da matrícula usucapida nº 21.269
e retorno ao
status quo ante
para que sejam restabelecidas as matrículas anteriores, como decidido no RAI 3829/2005.

Na origem, o autor da ação, Nestor Salles, pretende seja reconhecido a usucapião extraordinária do imóvel Rural denominado
Fazenda João e José III,
oriundo das matrículas anteriores M-6.720, M-6.740, M-6.739, M-6.738, M-6.726, M-6.737 e M-6.732, de 24-10-1991, livro 02 CRI de Pontes e Lacerda, originadas das transcrições 8.641, 8.657, 8.643 e 8.678 de 14-02-1966; 8.604, 8.607 e 8.616 de 10-02-1966 do CRI de Cáceres-MT.

Observa-se que, inicialmente, isto em 18-10-2004 (id
68673147 - Pág. 130 na ação de usucapião)
, fora concedida tutela antecipada em favor do autor da ação,
Nestor Salles
em desfavor de
João Vital de Souza e Outros (primitivos proprietários)
,
a fim de determinar abertura de nova matrícula do imóvel, no caso Matrícula 21.269.

Constata-se, ainda, que compareceu a ora agravante,
Leila Aguetoni,
apresentou contestação,

em cuja defesa, em síntese, aduziu ser a legítima dona e possuidora do imóvel adquirido dos requeridos, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda firmado em 01-10-2002 (id
68673147 - Pág. 282 na ação de usucapião),
razão pela qual postulou a substituição processual
.

O autor agravado Nestor, em impugnação arguiu a ilegitimidade passiva da requerida Leila (id 68673152 - Pág. 101). Os requeridos foram citados via Edital (ID 68673152 - Pág. 494)
e, posteriormente substituídos p
ela ora agravante Leila Aguetoni
(aos 23-02-2005 id
68673152 - Pág. 388 – da ação de usucapião).

Verifica-se, ainda, que em 19-12-2004, o Juízo de origem,
de ofício,

revogou referida decisão que havia antecipado a tutela em favor do autor Nestor,
ocasião em que

determinou ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis o
cancelamento dos registros efetuados em decorrência da decisão primeira
(que havia concedido a tutela).

Insatisfeito, o autor agravado Nestor interpôs o RAI nº 3829/2005, julgado aos 12-12-2005, o qual manteve a decisão de revogação da tutela antecipada. O acórdão transitou em julgado no ano de 2007.

O feito prosseguiu e aos 24-09-2008 o juiz de origem determinou que fosse certificado acerca da eventual manifestação de interesse da União, Estado e Município, bem assim que o cartório de registro de imóveis informase se havia sido cumprida a revogação da liminar (id 68673154 - Pág. 212).

Aos 16-05-2012, a União Federal requereu carga do processo e remessa para análise e defesa dos seus interesses (id
68673154 - Pág. 377) e só em 24-4-2014, postulou a remessa do feito à Justiça Federal para que apreciasse eventual interesse da União no feito (id 68673154 - Pág. 407).

Em atenção ao postulado, na data de 09-12-2014 o feito foi encaminhado à Subseção Judiciária de Cáceres. Finalmente em decisão proferida em abril de 2016, frente a ausência de interesse jurídico da União, inclusive com sentença de improcedência em ação de Oposição nº 2369-04.2016.4.01.3601 (de 16-01-2017), o juízo especializado declinou da competência à justiça estadual para processar e julgar a presente ação (id 68673154 - Pág. 445).

Feitas as ponderações acerca dos atos processuais ocorridos, passa-se a análise do mérito do presente recurso.

Como se observa do processado, o que chama atenção e causa mesmo certa perplexidade é que no decorrer do longo trâmite processual marcado pela interposição de diversos recursos, remessa do feito à Justiça Especializada e posterior retorno a Justiça Estadual, efetivamente a
decisão que revogou a tutela antecipada e, por consequência determinou o cancelamento da matrícula usucapida nº 21.269, não foi cumprida
, em que pese as diversas vezes em que a agravante requerida tenha assim postulado na origem.

Ocorre que
não
se visualiza razão jurídica para impedir que seja efetivamente cumprida a ordem de cancelamento da matrícula nº 21.269, aberta em 23-06-2005,
máxime porque conforme consta da cópia atualizada de 07/12/2021,
os registros e averbações evidenciam a existência da presente ação, o que afasta eventual prejuízo de terceiro.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar que seja cumprida a ordem de cancelamento da Matrícula 21.269, nos termos do RAI 3829/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022